Tribunal: CARF
Processo: 13116.722555/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.722555/2017-15
ACÓRDÃO
2004-000.326 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FBZ COMERCIO DE CARNES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO
AO
SENAR.
SUB-ROGAÇÃO.
PARECER
PGFN
No
19443/2021.
A sub-rogação da contribuição ao SENAR na pessoa do adquirente de
produtos de pessoas físicas somente passa a ter amparo com a edição da
Lei no 13.606, de 2018, razão pela qual, para os fatos geradores ocorridos
anteriormente, insubsistente a exigência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Cleberson Alex Friess
(Substituto Integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.326 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722555/2017-15
2
Trata-se de recurso voluntário interposto por FBZ COMERCIO DE CARNES LTDA.
contra o acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se o lançamento
da contribuição devida ao SENAR, incidente sobre a comercialização da produção rural por
produtores rurais pessoas físicas, devida pela empresa autuada em decorrência da sub-rogação da
empresa adquirente, consumidora ou consignatária pelo cumprimento da obrigação respectiva,
conforme determinação contida no inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/91.
Em sua peça impugnatória (f. 298/338) pleiteou, em apertada síntese, o
afastamento da autuação ante a inconstitucionalidade e a ilegalidade das normas que lastreiam a
exigência.
Ao apreciar o motivo de insurgência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. SENAR.
É devida, pelo empregador rural pessoa física e pelo segurado especial, a
contribuição de 0,2% incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção rural, ficando a empresa adquirente sub-
rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da
contribuição respectiva.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 351)
Cientificada em 24 de abril de 2018 (f. 358), em 08 de maio de 2018 (f. 359),
reiterou em sede recursal (f. 369/407) ipsis litteris a defesa de ingresso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora
Da leitura dos motivos de insurgência poder-se-ia cogitar o não conhecimento do
recurso, seja por pretender a declaração incidental de inconstitucionalidade, pretensão esta que
esbarra no disposto do verbete sumular de no 2 deste eg. Conselho, seja por afronta ao princípio
da dialeticidade, eis que a peça recursal é idêntica à de impugnação. Existindo, contudo, Parecer
exarado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional se manifestado sobre a temática objeto do
tempestivo recurso, dele tomo conhecimento, com arrimo no art. 99 do RICARF.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.326 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722555/2017-15
3
Sobre a querela já teve a oportunidade de, mais recentemente, se debruçar a
Segunda Turma da eg. Câmara Superior de Recursos Fiscais em duas oportunidades – acórdãos nos
9202-010.585 e 9202-011.091, ambos assim ementados:

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
Conforme possível depreender, o afastamento da exigência se deu com arrimo
no Parecer SEI n. 19443/2021/ME, emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, incluindo
na lista de dispensa de contestação e recursos o tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei n. 9.528/1997, ante a impossibilidade de
utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991 e do art. 3o, §3o, da Lei n. 8.315/1991, como
fundamento para a substituição tributária.
Peço licença para, no que importa, reproduzi-lo:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária
da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro
de 1997:
(...)
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212,
de 24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro
1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir
da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997. 3. O tema foi reportado pela
Coordenação-Geral de atuação perante o STJ (CASTJ), considerando sua
pacificação no âmbito das turmas de direito público do Superior Tribunal de
Justiça (STJ). 4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ,
conforme os precedentes abaixo:
(...)
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.326 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13116.722555/2017-15
4
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de
1991, serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição
prevista no art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no
9.528, de 1997. Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição
tributária veio somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação
de retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava
amparo legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128
do CTN, obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público
do STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere
na conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros,
seja porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do
Decreto no 566, de 1992, passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606,
de 2018. 9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF
em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstituucional, em sendo desfavorável à Fazenda Nacional.
Ante o exposto, sendo esta a única exigência nestes autos ultimada, dou
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 413
DF CARF MF
Original